Tribunal: TJBA
Processo: 8054628-11.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8054628-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: DIEGO ALMEIDA DE JESUS

Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Turma Julgadora:
Excelentíssimos Desembargadores Mario Alberto Simões Hirs (Relator), Nilson Soares Castelo Branco e Nágila Maria Sales Brito

REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PENA FIXADA EM
6 (SEIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES
E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO.

PLEITO
S
REVISIONA
IS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO POR INOBSERVÂNCIAS DAS BALIZAS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE
.
REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE ASSEMELHA A NOVO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE TRATADAS NA AÇÃO PENAL, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL REGULARMENTE MOTIVADA. RECONHECIMENTO QUE NÃO SE CONSUBSTANCIA EM ÚNICA PROVA DE AUTORIA. ACÓRDÃO OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL QUE FORA PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA ESPOSADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO, CUJO REEXAME RESTA VEDADO NA PRESENTE VIA DE IMPUGNAÇÃO.

REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1.

RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Revisão Criminal, ajuizada
por
Diego Almeida de Jesus, objetivando desconstituir Acórdão transitado em julgado, proferido pela 2ª Turma da Colenda 2ª Câmara Criminal desta Egrégia Corte, então composta pelos Excelentíssimos Desembargadores Mario Alberto Simões Hirs (Relator), Nilson Soares Castelo Branco e Nágila Maria Sales Brito. O citado Aresto, repise-se, manteve incólume sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, Bernardo Mario Dantas Lubambo, que condenou o ora Requerente ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal).

2.

DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsu
rge dos autos
que “
No dia 09 de abril de 2016, por volta das 08h20, no Vale de Nazaré, nesta Capital, o denunciado foi flagrado após efetuar crime de roubo, em concurso de agentes, contra a vítima [...].”
Ofertada e recebida a exordial acusatória, sobreveio a instrução processual que culminou na prolação de sentença penal condenatória. Após Recurso de Apelação defensivo, o
decisum
fora mantido integralmente pelo Tribunal, vindo a transitar em julgado, de modo que restou manejada a presente Revisão Criminal.

3.

PLEITOS REVISIONAIS.
O expediente sob análise tem como objetivo reverter a condenação imposta ao ora Requerente, sob o fundamento de
nulidade do reconhecimento face à inobservância dos comandos normativos insertos no Art. 226 do CPP – circunstância que enseja a
ausência de provas aptas a embas
ar o édito condenatório
in casu
. Sustenta, nessa senda,
o Autor do Pleito Revisional,
que
na situação em espeque “não houve reconhecimento válido do revisionando”, haja vista ser “entendimento pacífico no STF e STJ que a não observância das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal – ainda que confirmadas em juízo – ensejam a invalidade do reconhecimento.” Ato contínuo, assevera o Requerente que “simplesmente não há provas nos autos que revele que o revisionando foi um dos autores do delito
sub examine
”, concluindo, nessa senda, que os depoimentos testemunhais “em nada não contribuíram para o descortinar dos fatos” e salientando, ademais, que “A ausência da
res furtiva
reforça a dúvida sobre a autoria e sobre a própria consumação do crime.”

4.
PARECER MINISTERIAL.

Em judicioso Opinativo, subscrito pel
a
Eminente Procurador
a

Armênia Cristina Santos
, o
Parquet
pugna pel
a improcedência do expediente
sub examine
. Consigna o Órgão Ministerial,
em apertado resumo
,
a
“ausência de erro judiciário, nulidade ou insuficiência probatória”
no caso concreto sob análise,
arrematando
, outrossim, que na espécie
“A condenação está devidamente fundamentada, e o reconhecimento do réu foi ratificado em juízo e corroborado por outros elementos de prova.”

5.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO.
Especificamente em relação ao argumento de suposta nulidade do reconhecimento realizado no caso em tela, convém destacar que as conclusões do Acórdão objeto da presente Revisão encontram-se em sim
etria estrita com a linha de raciocínio esposada de maneira uníssona pelo Tribunal da Cidadania. Com efeito, ao asseverar que “
A ausência de observância do procedimento do art. 226 do CPP, por si só, não enseja nulidade [...] notadamente quando o reconhecimento da autoria é firme e corroborado por outras provas constantes dos autos”, o provimento jurisdicional objurgado revela-se consonante aos precedentes das Cortes Superiores, não merecendo qualquer censura nesse mister – mormente no âmbito restrito da Revisão Criminal.

6. IMP
OSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO EM SEDE REVISIONAL.
Noutro giro, ressalte-se ser vedado, na via estreita do Pleito Revisional, nova incursão minuciosa e pormenorizada acerca das provas coligidas ao processo, de modo que o instrumento de impugnação sob exame não se assemelha a Recurso de Apelação – cujo escopo mostra-se muito mais abrangente. A esse respeito, cumpre destacar ser remansosa e pacífica, na jurisprudência da Corte Infraconstitucional, a esteira intelectiva no sentido de que “A revisão criminal é instrumento excepcional e não se presta a rediscutir matérias já decididas, exigindo demonstração de sentença contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos [...].” (AgRg no REsp n. 2.208.505/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 26/8/2025).

7.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Revisão Criminal

nº

8031527-76.2024
.
8.05.0000
, onde figuram como
Requerente
,
Diego Almeida de Jesus
e, como
Requeri
do
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,
em
JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal,
pelas razões alinhadas no voto do Relator.

Salvador/BA,

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11